Tribunal: STF
Processo: RE 1013076
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Osmar Alberto Kanitz. Aparelha o recurso na afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Trata-se, na origem de ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com a finalidade de rescindir acórdão em que deferido o pedido de revisão de benefício previdenciário.
    Sustenta que a autarquia recorrida decaiu do direito de ajuizar a ação rescisória, considerada a data do trânsito em julgado do capítulo autônomo da decisão do regional que afastou a tese de decadência do direito de revisão do benefício previdenciário. 
    Assevera o trânsito em julgado do capítulo autônomo da decadência em momento anterior à última decisão proferida no processo, posto que não foi alvo de insurgência nas razões do recurso especial que impugnou o acórdão rescindendo. Afirma que “a coisa julgada quanto ao capítulo autônomo que tratou da prejudicial de mérito de decadência se consumou com o encerramento do prazo em 08.12.2009”, razão pela qual “intempestiva a ação rescisória proposta em 23.01.2014, pois já havia decorrido o biênio decadencial para tanto (art. 495 do CPC)”.
    A Corte de origem julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para declarar a decadência do direito à revisão de benefício previdenciário concedido antes da alteração do art. 103 da Lei nº 8.213/1991 pela medida provisória nº 1.523-9/1997, que estabeleceu o prazo decadencial de dez anos para o pedido de revisão. Para tanto, considerou que o dies a quo da contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória é contado da última decisão proferida no processo, bem como afastou a alegação de que inadmissível a rescisória em razão do óbice da Súmula nº 343/STF. 
    Contra o acórdão que julgou procedente a ação rescisória, o recorrente manejou recurso extraordinário.
    Admitido na origem, subiram os autos.
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvidos os autos a origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, após juízo negativo de retratação pelo órgão julgador, retornam os autos à esta Suprema Corte em razão do despacho proferido pela Vice-Presidência da Corte e origem.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    O Colegiado de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. TRANSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. INÍCIO DO PRAZO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 495 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 401/STJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ART. 103 DA LEI 8.213/91. SÚMULA 343 DO STF. SÚMULA 63 DESTE TRF4. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DO ART. 103 DA LEI DE BENEFÍCIOS PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523-9 DE 28/06/1997. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA NO STF, RE Nº 626.489. 1. Embora o julgamento da 1ª Turma do STF no RE 666589/DF, aplicando a tese do transito da sentença em capítulos para a contagem do prazo de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória, mantém-se o reiterado entendimento da 3ª Seção, segundo o qual tal prazo somente flui depois do trânsito da última decisão proferida no processo, ao teor da Súmula 401/STJ. Decadência do art. 495 do CPC afastada. 2. Não aplicação da Súmula n° 343 do Supremo Tribunal Federal ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’, uma vez que está pacificado por este Tribunal Regional Federal (Súmula n° 63) ser inaplicável aquele enunciado nas ações rescisórias versando sobre matéria constitucional. 3. A decadência para revisão de benefícios concedidos antes da instituição do prazo decadencial (em 27/06/1997) inicia em 01/08/1997, visto que a primeira prestação superveniente à alteração legislativa foi paga em 07/1997. Interpretação da expressão do art. 103 da Lei de Benefícios - a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Precedente do STF julgado em repercussão geral.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, verifico que o único fundamento do pedido rescisório é a decadência do direito de revisão do benefício previdenciário, porquanto não exercido no prazo de dez anos disposto no art. 103 da Lei de Benefícios, tese enfrentada e afastada pelo órgão julgador ao exame do acórdão rescindendo, verbis:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO. DECADÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. CÁLCULO DE BENEFÍCIO. TETO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. 1. Descabe o conhecimento da parte do apelo que inova na via recursal. 2. Considerando-se a DIB do benefício, que é anterior à primeira alteração da Lei 8.213-91 no que tange à matéria, não se cogita de decadência. 3. Os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Precedentes jurisprudenciais. 4. Tendo a parte autora preenchido os requisitos para a aposentadoria antes do advento da Lei nº 7.789/89, tem direito adquirido ao cálculo da RMI tomando-se por base o teto estabelecido pela legislação em vigor antes da alteração promovida pela supracitada lei” (fls. 201-17, vol. 01).
    Entretanto, o capítulo referente à decadência (item 2 da ementa) não foi objeto de insurgência nas razões do recurso especial manejado pelo recorrido contra o acórdão rescindendo (fls. 238-48, vol. 01).
    Com efeito, não cuidou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de impugnar, de forma específica, no recurso especial interposto, a tese adotada no acórdão rescindendo atinente à inocorrência de decadência. Assim, ao julgamento do RESP 1.626.016 – numeração atribuída ao aludido apelo no Superior Tribunal de Justiça –, a questão da decadência não resultou examinada, pois sequer ventilada pela parte nas razões do recurso especial das fls. 238-48, vol. 01.
    Nesse sentido, ausente insurgência específica contra referido capítulo da decisão regional, tem-se a formação da coisa julgada relativamente ao capítulo autônomo da decadência do direito à revisão do benefício.
    Na esteira da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, “Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória”. Colho precedentes:
    “COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão” (AI 654291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2016).
    “AÇÃO RESCISÓRIA. CREDITAMENTO DE IPI. REVISÃO DE PONTO NÃO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO STF. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. CAPÍTULOS DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA QUE NÃO TRATOU DA INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.779/99. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESTE PONTO, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso (ACO 1990-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2015). 2. O momento da preclusão originava o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (AI 654.291 AgR-AgR-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2016). 3. In casu, o creditamento de IPI referente ao período posterior à vigência da Lei 9.779/99 precluiu após o julgamento da apelação (3/12/2004), eis que o recurso extraordinário interposto apenas tratou do período anterior à vigência da referida lei, capítulo em relação ao qual transcorreu in albis o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória (25/6/2013). 5. O pedido recursal abrangia a declaração de impossibilidade do creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI relativamente a aquisições de insumos não tributados, justificando-se a ação rescisória para incluir esta categoria no acórdão que se pretende rescindir, conforme o entendimento do Plenário desta Corte (RE 562.980, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2009). 6. Ação conhecida parcialmente e, neste ponto, julgada procedente, para excluir o crédito de IPI nas operações de aquisição de insumos não tributados, em período anterior à vigência da Lei 9.779/99” (AR 2369, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2020).
    Dessarte, o entendimento adotado pela Corte de origem, segundo o qual o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação rescisória é a última decisão proferida no processo, mesmo quando existentes capítulos autônomos, diverge do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, acima indicado. No mesmo sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. COISA JULGADA EM CAPÍTULOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do entendimento jurisprudencial consolidado no verbete da Súmula nº 734/STF: ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. 2. ‘Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso’ (RE 666.589, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2014). 3. Ausência de identidade de objeto entre o ato impugnado e o verbete indicado como desrespeitado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 13.217-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 13.8.2015).
    Também há divergência no que concerne ao cabimento da ação rescisória, porquanto, à época da prolação do acórdão rescindendo pela Corte de origem, a matéria relativa ao prazo de decadência para o pedido de revisão de benefício previdenciário não estava pacificada nesta Suprema Corte. 
    A pacificação somente ocorreu na sessão de 22.10.2014, quando do julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, no qual, em sede de repercussão geral, fixada a tese de que “Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997”. 
    Acerca do cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação jurisprudencial, ao julgamento do RE nº 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, esta Suprema Corte se posicionou no sentido de que “O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma”. O acórdão está assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (RE 590809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.11.2014).
    O acórdão rescindendo, portanto, foi proferido quando a questão da decadência era controvertida nos Tribunais, tanto assim que foi submetida à sistemática da repercussão geral para uniformizar o entendimento sobre a matéria, o que atrai a aplicação da Súmula nº 343/STF quanto ao cabimento da ação rescisória ajuizada na origem. No mesmo sentido cito:
    “Agravo regimental em ação rescisória. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte à época. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Inexistência de violação da norma jurídica. Agravo regimental não provido. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 2. Cabível a negativa de seguimento à ação rescisória por incidência do óbice contido na Súmula nº 343/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AR 2280 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 07.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória. II – Coisa julgada consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade da rescisão. III - Agravo regimental não provido” (AR 2341 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 30.5.2018).
    “Agravo regimental em ação rescisória. Negativa de seguimento da ação. Ofensa a literal disposição de lei. Revisão geral anual. Indenização pelo Poder Público. Tema com repercussão geral reconhecida. Suspensão do feito para aguardar possível modificação da jurisprudência da Corte. Burla ao prazo bienal de propositura da ação rescisória. Agravo não provido. [...] 3. Nem mesmo eventual alteração jurisprudencial que ocorra com o julgamento do RE nº 565.089/SP, em sede de repercussão geral, terá o condão de interferir no pleito rescisório, uma vez que, em julgado recente, proferido nos autos do RE nº 590.809/RS, esta Corte se posicionou no sentido de que é irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343. 4. Agravo não provido” (AR 2236 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 08.6.2015).
    Por seu turno, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; e ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido.”
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a decadência do direito de ajuizar a ação rescisória (art. 269, IV, do CPC/1973). Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora